Tribunal: TJES
Processo: 0000209-85.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-85.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito ministerial, condenando o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e pelo crime de dano qualificado por violência (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena em sete meses de detenção, dezessete dias de prisão simples e onze dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico pericial atestando lesões físicas impede a condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se há a presença de dolo em relação ao crime de dano qualificado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de vestígios físicos não descaracteriza a contravenção penal de vias de fato, sendo suficiente, conforme jurisprudência consolidada, a palavra da vítima corroborada por outros elementos constantes dos autos.

4. A prova oral, em especial o depoimento da vítima, apresenta relato coerente e detalhado dos fatos, revelando agressões físicas e destruição de objeto pessoal, o que, somado ao boletim de ocorrência e às mídias fotográficas, comprova materialidade e autoria dos delitos.

5. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em delitos cometidos no contexto de violência doméstica, nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A configuração do crime de dano qualificado não exige dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico de destruir ou inutilizar bem alheio, demonstrado, no caso, pela quebra deliberada do celular da vítima durante discussão doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, mesmo na ausência de laudo pericial, quando corroborada por outros elementos.

2.
A contravenção penal de vias de fato pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental, não sendo imprescindível o exame de corpo de delito.

3.
O crime de dano qualificado exige apenas o dolo genérico de destruir ou inutilizar bem alheio, sendo irrelevante a existência de motivação específica.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 69 e 163, parágrafo único, I; CPP, art. 156; CF/1988, art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.715.087/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0002561-32.2023.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025; TJES, ApC nº 0000095-51.2021.8.08.0016, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001992-65.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Nilda Marcia de Almeida Araujo, data de julgamento: 08/02/2024; TJES, ApC nº 0001413-47.2022.8.08.0012, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 15.05.2024; TJES, ApC nº 0002355-77.2021.8.08.0024, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000209-85.2021.8.08.0049

APELANTE: CRISTIANO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CRISTIANO NUNES DA SILVA

em face da r. sentença de ID 11123144, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941 e do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 11 (onze) dias-multa a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Em suas razões de ID 10725859, o apelante aduz que
(i)
a materialidade da contravenção penal de vias de fato não está devidamente comprovada no acervo probatório, tendo em vista que a mídia fotográfica juntada aos autos não apresenta as supostas lesões sofridas pela vítima; e (ii) não há dolo quanto ao crime de dano. Por tais motivos, o réu pugna pela sua absolvição em ambos os delitos
.

Contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
, ao ID 10725863, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13579511, em que opina pelo
desprovimento
da apelação criminal.

Pois bem.

Narra a denúncia (fls. 02/03 dos autos digitalizados ao ID 10725395):

[...] No dia 29 de julho de 2020, por volta das 20:56, na Rua das Margaridas, nesta cidade, o denunciado Cristiano Nunes da Silva ofendeu a integridade física da vítima Caroline Rios Ramos, sua companheira, agredindo-a com diversos chutes, socos e puxões de cabelo, causando-lhee lesões corporais conforme fotografias de fls. 15/16.

A vítima e o denunciado tiveram um relacionamento de 4 anos e chegaram a morar juntos por dois meses.

Na ocasião, Cristiano também causou dano ao aparelho celular da vítima, quebrando-o.

Consta ainda que o denunciado está vigiando a vítima em seus trajetos que a deixa insegura e com medo.

Assim agindo, o denunciado infligiu à vítima violência doméstica e familiar na forma física [...]

Em sede de cognição exauriente e após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941 e do crime disposto no art. 163, parágrafo único, inciso I, na forma do art. 69, ambos do CP, contra a qual a defesa interpôs recurso de apelação.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, ao processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis.

Argumenta também o documento acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Em outras palavras, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Esclarecidos tais pontos, depreende-se da análise dos autos que, apesar dos esforços defensivos, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva são consubstanciadas pelos elementos de prova, não havendo que se falar em absolvição do réu.

A
materialidade
delitiva é demonstrada através do boletim unificado de nº 42846723 de fls. 05/06, das mídias fotográficas e do formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar de fls. 10/12, ambos presentes aos autos digitalizados ao ID 10725395.

Por sua vez, em relação à
autoria
, a vítima relatou em juízo (ata de audiência de fl. 75 ao ID 10725395) detalhadamente a forma em que os fatos se desenrolaram, afirmando que, ao tentar encerrar o relacionamento que tinha com o réu, ele não aceitou a sua decisão e a agrediu, dando um chute em sua perna. Ato contínuo, conforme as palavras da vítima, o réu a puxou por seus cabelos e quebrou o seu celular:

Caroline Rios Ramos – vítima, ouvida em juízo com ata de audiência de fl. 75 ao ID 10725395:

Que se recorda dos fatos; Que tinha saído do seu antigo emprego e estava morando junto com o réu; Que começou a trabalhar no Multishow e, na época, começou a ter desentendimentos com o réu; Que toda vez que esses desentendimentos aconteciam, o réu já queria agredi-la;
Que na data dos fatos, os dois brigaram, a vítima tentou terminar o relacionamento entre os dois e, não aceitando essa decisão, o réu a agrediu, dando um chute nela; Que sua perna ficou roxa pois, por conta do chute, sua perna pegou na quina da cama; Que o réu pediu para a vítima chorar baixinho para os vizinhos não ouvirem; Que o réu a pegou pelo cabelo e a puxou para fora da cama; Que na época tinha 18 anos, que ficou muito mal
e triste; Que foi embora da casa do acusado; Que todos os seus familiares e colegas de serviço viram que estava mancando por conta das agressões;
Que não fez o laudo de lesão corporal no hospital; Que o réu pediu para voltar com a vítima depois da data dos fatos; Que o réu foi para a sua casa por 03 dias para pedir para voltar com ela;
Que na data dos fatos o réu quebrou o seu celular;
Que o celular foi presente dele de dia dos namorados; Que essa foi a única vez que o réu a agrediu fisicamente, mas que o relacionamento não estava em uma boa fase, que o réu estava sendo há tempos muito agressivo; Que não sabe quanto o celular antigo custa, mas que seu celular novo custou R$2.200,00; Que depois dos fatos, a vítima separou-se definitivamente do réu; Que confirma o depoimento prestado em sede inquisitorial.

Acerca das demais provas orais produzidas em juízo, tem-se que a testemunha de defesa Fernando Márcio, apesar de afirmar que
“o
réu não é uma pessoa violenta e que nunca teve problema com ninguém”
, também asseverou que não conhecia o apelante na época que ele tinha um relacionamento com a vítima

Da mesma forma, o interrogatório do réu realizado em audiência (ata de fl. 89 ao ID 10725395) apresenta inconsistências e contradições com o seu depoimento prestado em sede inquisitorial (fl. 17v, também ao ID 10725395), além de distanciar-se das demais provas dos autos, tornando-se elemento probatório frágil.

Ressalto que
“n
o tocante à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), a ausência de vestígios físicos não descaracteriza o crime, conforme reiterada jurisprudência, bastando os relatos testemunhais e a palavra da vítima para comprovação”
(TJES, Apelação Criminal nº 0002561-32.2023.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.
VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
PERSPECTIVA DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DATIVO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos, em especial o depoimento da vítima, são suficientes para confirmar a materialidade e autoria dos crimes. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
4. A dosimetria da pena foi fixada corretamente, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes e motivo do crime), com aumento proporcional da pena-base em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ. 5. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por ser mais adequado e proporcional ao caso concreto. 6. É cabível a fixação de honorários ao advogado dativo com os parâmetros do art. 85 do CPC e art. 3º do CPP, considerando a complexidade do caso, o trabalho realizado e o tempo despendido pelo advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, devendo ser analisada em consonância com outros elementos de prova. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0000095-51.2021.8.08.0016
, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 15/10/2024) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova. 2. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios.
3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Apelação Criminal nº
0001992-65.2022.8.08.0021
, Órgão Julgador:
1
ª Câmara Criminal, Des. Rel.
Nilda Marcia de Almeida Araujo
, data de julgamento:
08/02
/2024)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. DISPENSA PROVA PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contravenção de vias de fato, ao contrário das lesões corporais, diz respeito a comportamentos que prejudicam a integridade corporal sem deixar sinais evidentes. Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que não é necessário realizar um exame pericial, podendo ser corroborado pela evidência testemunhal.
2. A autoria e a materialidade da contravenção restaram demonstradas a partir da prova oral produzida, bem como em auto de prisão em flagrante delito.
3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.
4. A alegação do réu de que teria agido em legítima defesa se mostra isolada, sem respaldo em qualquer elemento probatório, não tendo o acusado se desincumbido de provar tal arguição, ônus que lhe competia, de acordo com o art. 156 do CPP. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Criminal nº
0001413-47.2022.8.08.0012
, Órgão Julgador:
1
ª Câmara Criminal, Des. Rel.
Rachel Durão Correia Lima
, data de julgamento: 15/
05
/2024)
– destaquei

Logo, apesar da ausência de produção de laudo de lesões corporais nos autos, tal fato não enseja na absolvição do réu por insuficiência de provas, porquanto os demais elementos probatórios, em especial a palavra da vítima, consubstanciam a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato.

De igual modo, em que pese a insurgência recursal acerca da ausência de elemento subjetivo no crime de dano qualificado, tem-se que, conforme o depoimento da vítima, o apelante quebrou o seu telefone deliberadamente, não havendo dúvidas da intenção de causar-lhe prejuízo patrimonial.

Nessa perspectiva:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO ALHEIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA DA AGRAVANTE. REPARAÇÃO CIVIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. O dolo específico exigido pelo tipo penal de dano qualificado não se confunde com motivação prévia ou intenção especial, sendo suficiente o dolo genérico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. No caso concreto, a materialidade e a autoria restam demonstradas por laudo pericial, depoimentos de testemunhas e confissão parcial do réu, inexistindo prova que corrobore a alegação de perseguição por terceiros como causa excludente de ilicitude. 4. A agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, que se aplica quando a vítima é idosa, possui natureza objetiva, não dependendo de sua condição de vulnerabilidade ou fragilidade concreta, bastando a comprovação da idade avançada da vítima. 5. A fixação do valor mínimo de reparação civil no âmbito criminal dispensa dilação probatória exaustiva, podendo ser arbitrado com base nas provas já constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. O crime de dano qualificado exige apenas o dolo genérico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, não sendo necessária motivação específica.
2. A agravante do art. 61, II, h, do Código Penal é de natureza objetiva, incidindo sempre que a vítima for idosa, independentemente de sua vulnerabilidade concreta. 3. A reparação civil fixada em sentença penal condenatória depende da comprovação do prejuízo sofrido pela vítima. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0002355-77.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal; Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa; data de julgamento: 05/05/2025)
- destaquei

Perante todas as informações expostas até aqui, bem como pelo dever imprescindível do Magistrado de realizar adequada prestação jurisdicional, em especial na esfera da Lei Maria da Penha, como reflexo da rede de enfrentamento da violência doméstica e familiar, conforme determina o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, as teses defensivas não prosperam, devendo a sentença ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.